Tribunal: STF
Processo: RE 1582599
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO INFERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 593.849 RG/MG). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS AOS FATOS GERADORES QUE OCORRERAM A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO PROCESSO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTABELECER PREMISSAS FÁTICAS DISTINTAS DAQUELAS DELIMITADAS PELO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 593.849 RG/MG (Tema 201 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 5/4/2017, fixou a seguinte tese: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.

    II – Aplicabilidade da modulação dos efeitos realizada no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em momento posterior ao da publicação da ata de julgamento do processo paradigma.

    III – Não cabe ao Supremo Tribunal Federal estabelecer premissas fáticas distintas daquelas delimitadas pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 279/STF.

    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.